Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DO DEVEDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONTRATAÇÃO ESCLARECIDA PELO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. VEDAÇÃO DO § 1o DO ART. 104-A DO CDC. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de repactuação de dívidas com 4 instituições bancárias, homologou o acordo de pagamento de dívidas feito entre o autor e o Banco INTER S/A, revogou a tutela anteriormente concedida de limitação de descontos em conta-corrente a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos e julgou improcedente o pedido da inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Pretende o prosseguimento de ação de repactuação de dívidas de mútuo com a apresentação de plano de pagamento com prazo superior ao estabelecido legalmente e limitação dos descontos em sua conta-corrente ao patamar de 30% de sua remuneração mensal líquida independentemente da modalidade do empréstimo.
2. O juízo sentenciante compreendeu pela incompatibilidade do plano de pagamento apresentado pelo devedor com a observância de requisito essencial da Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), a saber, o prazo máximo de pagamento em até 5 anos. Portanto, descabida a aplicação do art. 104-B da lei citada, para instauração da segunda fase do procedimento de superendividamento, pois o próprio consumidor já informou a impossibilidade de adequação da proposta aos termos da legislação. Além disso, foram verificados fortes indícios da contratação dolosa dos débitos pelo apelante devedor.
3. Não induz à inépcia da inicial do pedido de repactuação dos contratos a ausência de efetivo plano de pagamento por não representar vício insanável (art. 337, IV do CPC).
4. Quanto à questão preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo apelado BANCO BMG SA, “o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano” (TJDFT. Acórdão 1617020, 07219987620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. É ônus do consumidor provar que se encontra privado do seu mínimo existencial nos termos do art. 54-A do CDC. No caso em análise, não há provas hábeis de que, após os descontos realizados e a sobra de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a quantia remanescente é apta a comprometer-lhe o próprio sustento e o de sua família. Com efeito, a quantia representa aproximadamente três salários-mínimos, o que é superior à remuneração mensal média do trabalhador brasileiro. Segundo estatísticas do IBGE, no trimestre de setembro a novembro de 2022 o salário médio mensal é de aproximadamente R$ 2.787 (dois mil setecentos e oitenta e sete reais). Há, ainda, de se salientar quanto a existência de fortes indícios de contratação dolosa dos débitos pelo apelante consumidor, o que, por si só, tem o condão de excluir os empréstimos aqui impugnados do processo de repactuação de dívidas conforme o § 1o do art. 104-A do CDC.
6. Verificado que o plano de pagamento não fora formulado em consonância aos parâmetros mínimos impostos pela legislação, em especial a previsão do limite temporal de 05 (cinco) anos para pagamento, a fim de evitar a eternização das obrigações, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.
7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida. Sentença mantida.